Tribunal: TJMT
Processo: 1019612-39.2024.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019612-39.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCILLENE ARAUJO DE ABREU - CPF: 061.492.961-05 (APELANTE), JOSIELE TAVARES LAMARQUE KARSTEN PRATA - CPF: 054.518.871-79 (ADVOGADO), PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ - CPF: 041.585.521-76 (ADVOGADO), M. A. A. - CPF: 117.740.941-00 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCILLENE ARAUJO DE ABREU - CPF: 061.492.961-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

direito do consumidor. apelação cível. transporte aéreo. cancelamento de voo e reacomodação. dano moral. inovação recursal.
não conhecimento do recurso.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado em desfavor da companhia aérea. O Recorrente pugna pela procedência do pedido inicial.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o cancelamento e a reacomodação do voo ensejam o dever de indenizar por danos morais; (ii) determinar se houve inovação recursal a impedir o conhecimento do recurso.

III. razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ exige demonstração efetiva de lesão extrapatrimonial para autorizar a indenização dano moral decorrente de cancelamento ou atraso de voo.

5. No caso concreto, a petição inicial relatou a remarcação do voo para 20/02/2024, com chegada a Vitória/ES às 23h50min. Entretanto, o Recurso de Apelação apresentou nova versão fática, sustentando que o voo foi realizado em 09/02/2024, com chegada no dia seguinte às 03h09min, o que não encontra respaldo nos autos.

6. Tal alegação constitui inovação recursal vedada pelos arts. 1.013, § 1º, e 1.014 do CPC, inviabilizando o conhecimento do recurso.

7. A apelação contém ainda erro material grave ao mencionar “empresa prestadora de serviço médico” em processo que trata de transporte aéreo, o que demonstra descuido na elaboração do recurso e fragilidade argumentativa.

8. A tentativa de alterar os fundamentos da causa de pedir e adaptar a narrativa aos precedentes jurisprudenciais revela uso indevido do processo e aproxima-se de litigância de má-fé.

IV. dispositivo e tese

9. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: “1. O dano moral por cancelamento ou atraso de voo não é presumido, devendo ser demonstrado efetivamente pelo passageiro. 2. É vedada a inovação recursal que modifica os fatos ou fundamentos apresentados na petição inicial, nos termos dos arts. 1.013, § 1º, e 1.014 do CPC. 3. O uso do processo com alteração maliciosa dos fatos e ausência de coerência argumentativa pode configurar desvirtuamento da função jurisdicional e justificar o não conhecimento do recurso.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.013, § 1º, e 1.014.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.879.676/RN, Primeira Turma, j. 12.09.2022, DJe 15.09.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1019612-39.2024.8.11.0015

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
M. A. A.
, representado por sua genitora Francillene Araújo de Abreu em virtude da sentença de improcedência proferida pelo Juiz da 3.ª Vara da Comarca de Sinop nos autos da Ação de Indenização por dano moral ajuizada em desfavor de
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
O Autor foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

alega que o contrato de transporte aéreo consiste em obrigação de resultado, de modo que o atraso configura falha na prestação do serviço.

Nas palavras do Recorrente,
“restou demonstrado pelos elementos dos autos que os recorrentes foram acomodados no avião ás 19h:05min sendo previsto sair ás 17h25min, dessa forma, em decorrência dos sucessivos de atrasos, os consumidores chegaram em Vitória/ES no dia 10/02/2024 às 03h:09min, cumpre ressaltar que a expectativa de chegada no destino final era às 23h00min. Além disso, as razões do atraso não foram comprovadas pela ré do deslinde processual.”

Afirma ser
“nítido o total descaso e negligência da empresa prestadora do serviço médico para com o paciente”.

Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de julgar procedente o pedido inicial.

Contrarrazões no ID. 267559254.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

M. A. A.
, representado por sua genitora Francillene Araújo de Abreu ajuizou Ação de Indenização por dano moral em desfavor de
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Na petição inicial, narrou que adquiriu junto à Requerida passagem aérea com saída programada de Sinop/MT em 09/02/2024 às 17h25min e chegada prevista em Vitória/ES às 23h00min, mediante conexão única em Campinas/SP com duração de 45 minutos.

Contudo, a genitora da criança constatou no
site
da companhia aérea o cancelamento unilateral do voo de ida.

A alteração do itinerário impôs nova programação, com embarque em 20/02/2024 às 14h10min em Sinop/MT, conexão em Cuiabá/MT às 15h15min, onde houve espera de 1h45min, seguida de embarque às 17h com destino a Campinas/SP e chegada prevista às 20h00min. Após nova espera de 2h20min, embarcou às 22h20min, com chegada em Vitória/ES às 23h50min.

O voo inicialmente contratado, com apenas uma conexão e duração total de cerca de 5h30min, foi substituído por um percurso mais extenso, composto por três trechos, maior número de conexões e maior desgaste físico, especialmente considerando a idade do passageiro.

Alegou que a reacomodação feita pela Requerida contrariou as disposições da Resolução n.º 400 da ANAC, especialmente os artigos 8.º e 14, que asseguram ao passageiro o direito à realocação em voo equivalente, na primeira oportunidade, ou conforme sua conveniência, além da devida assistência material.

Sustentou que os fatos extrapolaram meros aborrecimentos cotidianos, geraram frustração, angústia e sentimento de impotência.

Diante disso, requereu a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Na contestação, a Requerida afirmou ter comunicado previamente o Autor acerca da alteração do voo, concedendo-lhe a possibilidade de optar pelo aceite da nova programação, pelo cancelamento da passagem com reembolso integral ou pela remarcação para data e horário de sua conveniência, sem custos adicionais. Sustentou que, diante da notificação, o Autor optou pela alteração do voo, não havendo, portanto, violação aos direitos do consumidor.

Asseverou, ainda, a inexistência de nexo causal entre a conduta imputada à Companhia Aérea e os alegados transtornos suportados pelo Requerente, haja vista a inexistência de qualquer ilícito gerador de dever indenizatório. Por fim, pugnou pela total improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Após réplica e manifestação do Ministério Público, o Juiz concluiu pela improcedência dos pedidos iniciais e o condenou o Autor ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade manteve suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

Neste Apelo,
M. A. A.
, representado por sua genitora Francillene Araújo de Abreu, alega que o contrato de transporte aéreo consiste em obrigação de resultado, de modo que o atraso configura falha na prestação do serviço.

Nas palavras do Recorrente,
“restou demonstrado pelos elementos dos autos que os recorrentes foram acomodados no avião às 19h:05min sendo previsto sair às 17h25min, dessa forma, em decorrência dos sucessivos de atrasos, os consumidores chegaram em Vitória/ES no dia 10/02/2024 às 03h:09min, cumpre ressaltar que a expectativa de chegada no destino final era às 23h00min. Além disso, as razões do atraso não foram comprovadas pela ré do deslinde processual.”

Afirma ser
“nítido o total descaso e negligência da empresa prestadora do serviço médico para com o paciente”.

Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de julgar procedente o pedido inicial.

Sabe-se que o dano moral consiste na violação aos direitos da personalidade da pessoa humana, afetando sua dignidade, imagem, honra, intimidade, integridade física ou psicológica, de modo a gerar sofrimento que ultrapasse o mero dissabor cotidiano. Não se trata, portanto, de qualquer desconforto, frustração ou contratempo, mas de lesão real à esfera extrapatrimonial do indivíduo, a ser demonstrada de forma concreta.

Embora a responsabilidade do transportador aéreo seja objetiva nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em situações de atraso ou cancelamento de voo, o dano moral não é presumido, devendo a parte autora comprovar efetivamente o abalo ou sofrimento que extrapole os transtornos normais da vida em sociedade.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. ATRASO EM VOO. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DO DANO. AUSÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É indevido conjecturar-se ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015 apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte, quando o acórdão se manifestou expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.
2. "A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida"
(AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel . Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020). 3. Na hipótese dos autos, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2374535 SP 2023/0180660-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023) (sem destaque no original)

Ou seja, o descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável, salvo se houver demonstração inequívoca de situação capaz de atingir a esfera da dignidade da pessoa humana, o que não se presume.

Oportuno reconhecer que a jurisprudência sobre atraso de voo é aplicável também ao cancelamento, uma vez que ambos se referem à modificação unilateral da malha aérea pela transportadora, sujeita a fatores diversos da própria operação da aviação civil.

No caso concreto, o recurso carece de plausibilidade jurídica pois, de forma incompatível com a narrativa fática da petição inicial, o Apelante passou a sustentar que embarcou no voo original do dia 09/02/2024, com embarque às 19h05 e chegada ao destino apenas às 03h09 do dia seguinte, o que, segundo ele, configuraria atraso superior a quatro horas e ensejaria dano moral
in re ipsa
.

Ocorre que essa versão dos fatos não condiz com a petição inicial, tampouco foi objeto da instrução probatória.

Com efeito, não há qualquer prova nos autos de que o Apelante tenha embarcado no voo do dia 09/02. Ao contrário, consta na petição inicial que a passagem do dia 09/02 foi remarcada para 20/02, com saída de Sinop/MT às 14h10min e chagada em Vitória/ES às 23h50min,
verbis
:

Trata-se, portanto, de inovação fática manifesta, em flagrante violação aos arts. 1.013, § 1º e 1.014 do Código de Processo Civil, que veda a apresentação de novas matérias de fato em grau recursal.

A tentativa de alterar os fundamentos da causa de pedir, para adequar o relato dos fatos à jurisprudência mais favorável, revela desrespeito aos princípios do contraditório e da boa-fé processual, além de tornar o recurso tecnicamente inadmissível.

Ainda mais grave é a constatação de erro material grosseiro constante no corpo da peça recursal, quando afirma, de forma completamente desconexa com o objeto do processo, ser “
nítido o total descaso e negligência da empresa prestadora do serviço
médico
para com o paciente”.

Ora, a lide trata de contrato de transporte aéreo, e não há, em momento algum, qualquer referência a prestação de serviço de saúde ou relação médico-paciente. Tal erro, além de grave, evidencia falta de cuidado mínimo na elaboração do recurso, fragilizando ainda mais sua credibilidade e demonstrando o uso temerário da via recursal.

A combinação de fatores – abandono da tese fática originária, inclusão de alegações desconexas com o objeto do processo, falta de fundamentação coerente e tentativa de manipulação da narrativa fática – revela utilização da máquina judiciária como instrumento de obtenção indevida de vantagem pecuniária, em claro desvirtuamento da função do processo.

O comportamento do Apelante, nesse contexto, ultrapassa os limites da mera impropriedade técnica e se aproxima da litigância de má-fé, configurando alteração maliciosa da verdade dos fatos, uso do processo para fim ilegítimo e resistência injustificada à evidência dos autos.

Assim, com amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso não deve ser conhecido, pois inova na causa de pedir.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. PREQUESTIONAMENTO. DEMONSTRAÇÃO. CADE. APURAÇÃO DE CARTEL. LEITURA DE DECISÕES JUDICIAIS E DE PEÇAS PROCESSUAIS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE. INOVAÇÃO DO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR NA APELAÇÃO. VEDAÇÃO. ADITAMENTO DA INICIAL. CONSTATAÇÃO. INVIABILIDADE. [...]
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que o Tribunal a quo está adstrito ao conhecimento das matérias discutidas na instância inferior e impugnadas no apelo, sendo vedado à parte inovar, em razões de apelação, deduzindo questão que não fora objeto da petição inicial.
[...] (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1879676 RN 2020/0146418-0, Data de Julgamento: 12/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2022)

Feitas essas considerações,
não conheço do recurso
, ante a manifesta inovação recursal.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado causa, cuja exigibilidade mantenho suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025